Tribunal: TJDFT
Processo: 0708289-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. RECURSO ESPECIAL JULGADO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESP 1.495.146/MG (TEMA 905). PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES. POSSIBILIDADE. HIPÓTESES AUTORIZADORAS. STF.
1. Em relação à correção monetária incidente sobre os débitos da Fazenda Pública, a tese definida no Tema 810 do STF (RE 870.947) foi a seguinte: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
2. De acordo com o entendimento firmado pelo e. STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), pelo rito dos recursos repetitivos, “as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”.
3. No caso dos autos, não há qualquer discussão acerca de alteração dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, uma vez que não houve no dispositivo objeto deste cumprimento de sentença a expressa referência a nenhum índice de correção monetária.
4. O fato de ter o exequente apresentado planilha indicando a TR como índice de correção monetária no momento do ajuizamento do cumprimento de sentença em 16/08/2019, não importa em renúncia do direito de aplicação de índice diverso diante da inconstitucionalidade da TR reconhecida por meio do julgamento do Tema 810 que teve fim (embargos de declaração) em 03/10/19, com trânsito em julgado em 03/03/2020. Não se poderia exigir, pois, a apresentação de cálculos com aplicação de critério de atualização monetária diverso daquele estabelecido em lei.
5. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento referente ao preceito estabelecido no artigo 100 da Constituição Federal no sentido de ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização.
6. Deu-se provimento ao Apelo.